Tribunal: TJPA
Processo: 0805400-45.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805400-45.2018.8.14.0040

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
APELAÇÃO.
LAUDO PERICIAL
QUE ATESTA AUSÊNCIA DE

NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA DO AUTOR E A PATOLOGIA.
PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. PROVA NÃO ADMITIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO (SÚMULA 490 DO STJ).
AUTOR PORTADOR DE
DOENÇAS DEGENERATIVAS/TRAUMÁTICAS DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, DO JOELHO DIREITO E DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE
.
INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE
PARA QUALQUER
ATIVIDADES LABORATIVA
ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIREITO A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANANTE (ARTS. 59 E 62, DA LEI Nº 8.213/91). SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-

Apelação Cível.
A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à conversão do auxílio doença em aposentadoria por acidente de trabalho, sob a alegação de que
a conclusão do perito de
que a patologia seria de caráter exclusivamente degenerativo, e
staria em desacordo com a
perícia médica judicial realizada nos autos do processo trabalhista de nº 0000092-62.2019.508.0131, trazida como prova emprestada na presente causa.

2- O laudo pericial (Id. 5784330 - Pág. 1/7) concluiu
não haver nexo de causalidade entre a atividade laborativa da parte autora e sua patologia
, sendo esta de caráter meramente degenerativo
.

3-Da análise do disposto nos artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 8.213/91) retromencionados, em cotejo com o laudo pericial produzido nos presentes autos, observa-se que não restou caracterizado o acidente de trabalho, de modo que não há evidências de nexo causal entre a enfermidade do Apelante e o trabalho por ele desempenhado.

4-O Apelante afirma que
a conclusão do perito de
que a patologia seria de caráter exclusivamente degenerativo, e
staria em desacordo com a
perícia médica judicial realizada nos autos do processo trabalhista de nº 0000092-62.2019.508.0131, a qual teria atestado que o labor atuou como concausa para o agravamento/manifestação da doença, caracterizando, portanto, doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

5-Sobre a prova emprestada, é cediço que corresponde à que fora produzida em outro processo e que pode ser utilizada em outra demanda judicial,
desde que observado o princípio do contraditório tanto no processo de origem, no qual se formou a prova, como no processo de destino.

6-Entretanto, não há como se aferir a ocorrência de contraditório no processo de onde se originou a prova, uma vez que restou juntada aos presentes autos apenas o laudo em si, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovação de exercício do contraditório pela parte contrária naqueles autos na seara trabalhista, o que constituía ônus do Apelante em comprovar, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15. Neste viés, não restando comprovado que fora oportunizado à parte o contraditório, não há como ser aceita validamente a prova emprestada como apta a desconstituir a perícia produzida nos presentes autos. Precedentes do STJ.

7-
Apelação conhecida e não provida.

8-
Remessa Necessária de Ofício (Súmula 490-STJ). Auxílio Doença.
O

Médico Perito Judicial concluiu que o Apelante é portador de “(...) Doenças degenerativas/traumáticas da coluna cervical e lombar, do joelho direito e de Transtorno mental Grave”
, bem como que está incapacitado total e permanentemente
para o desempenho de qualquer atividade laborativa habitual

(Id. 5784330 - Pág. 1/7). Preenchidos os requisitos do art.
59 da Lei nº 8.213/91.

9-
Juros de Mora.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, pelo que merece adequação da sentença quanto a este ponto. Necessário ressalvar, apenas, que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

10-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

11-
Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0805400-45.2018.8.14.0040 - PJE
) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra FÁBIO PEREIRA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar a Autarquia a CONCEDER, ao Autor, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIARIA (B32), retroativa ao dia seguinte à data em que cessado o último benefício de auxílio-doença concedido, administrativamente, pela Autarquia (em 30/01/2019),
uma vez que preenchidos os requisitos previstos nos art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/1991, com pagamento das parcelas vencidas, descontados, eventuais, valores recebidos. DIP na data desta decisão (29/09/2020).Tendo em vista a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária. Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC
. Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual. Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 29 de setembro de 2020.”

O autor, interpôs Embargos de Declaração, por entender que o magistrado foi omisso em sua sentença, pois não analisou a natureza jurídica do benefício. Em seguida, após a apresentação de contrarrazões aos Embargos, o magistrado proferiu sentença acolhendo parcialmente os Embargos no seguinte sentido. Vejamos:

(...)
O Embargante aduz que há contradição e omissão na sentença que julgou, parcialmente procedente, os pedidos do presente feito. Alega contradição entre a fundamentação e provas carreadas aos autos quanto a ausência do reconhecimento do nexo causal entre a doença do autor e sua atividade laborativa e omissão pela ausência de análise do pedido de tutela antecipada ante o caráter alimentar da verba deferida. Com efeito, razão assiste, em parte, ao embargante e ao embargado.
Ao Embargante no ponto que toca à omissão verificada na referida sentença
; ao Embargado pela inexistência de contradição ou obscuridade alegada no recurso.
Assim, a sentença merece correção quanto à omissão apontada fazendo constar parte dispositiva da sentença de Id 20008340 o seguinte: “Com efeito, antecipo os efeitos da tutela de urgência, para determinar ao requerido a implantação imediata do benefício, na forma deferida, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015”.

Assim, ACOLHO, EM PARTE os presentes Embargos de Declaração para corrigir a sentença no que se refere à omissão apontada, mantendo a sentença embargada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos
. Intimem-se. Parauapebas, data registrada no sistema.” – grifo nosso

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, que o magistrado deixou de analisar a impugnação do laudo pericial, incorrendo assim, em cerceamento de defesa. Aduz, ainda, que através da prova emprestada dos autos do Proc. nº 0000092-62.2019.508.0131, que tramita perante a Justiça do Trabalho, é possível constatar o nexo de causalidade entre a doença mental com o trabalho. Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado, apresentou contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

O Órgão Ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

1 - DA APELAÇÃO

Assim, com fundamento no CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à conversão do auxílio doença à espécie acidentária, sob a alegação de que a conclusão do perito do juízo de que sua incapacidade (episódio depressivo moderado – CID 31.1) não tinha relação com sua atividade laboral, estaria em desacordo com a perícia médica judicial realizada nos autos do processo trabalhista de nº 0000092-62.2019.508.0131, trazida como prova emprestada na presente causa.

O acidente de trabalho caracteriza-se pela existência de três elementos, quais sejam: o evento danoso (causa), a incapacidade laboral do acidentado (consequência) e que esta tenha sido decorrente da prestação do serviço (nexo causal).

Registra-se que a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) define, em seus artigos 19, 20 e 21, o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015).

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. – Grifo nosso

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

(...)

Por sua vez, o laudo pericial do Juízo (Id. 5784330 - Pág. 1/7) concluiu não haver nexo de causalidade entre a atividade laborativa da parte autora e sua patologia (episódio depressivo moderado – CID 32.1), senão vejamos:

4.Tal incapacidade, caso existente, é permanente ou temporária? Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempo médio necessário para a recuperação ou reabilitação. Resposta: A redução da capacidade laborativa é permanente, tanto para coluna vertebral e joelho direito, quanto para o transtorno mental devido suas condições de suporte serem desfavoráveis para controle e resolução adequados. Deverá estar em continuo acompanhamento psiquiátrico pelo risco iminente de agravamento e tendência ao suicídio, bem como tratamento ortopédico e neurológico. 5. Qual a data do início da incapacidade? Se não for possível precisar a data exata, deve-se indicar a data aproximada, levando-se em conta os exames, atestados e demais documentos apresentados pelo periciando. Resposta: Em 04/11/2016 houve um procedimento cirúrgico na coluna cervical de artrodese e esta data seria o marco da redução da capacidade laborativa do Autor. Em seguida veio o afastamento por Transtorno mental no ano de 2017. 6. Se positiva a resposta anterior, a deficiência constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho? A resposta a este quesito é negativa. 7.Com base em quais dados o(a) Sr (a). Perito(a) firmou esta convicção? Resposta: Os Exames apresentados nos Autos, anamnese, exame físico pericial, demonstram que as lesões na coluna vertebral são em sua maior totalidade de natureza degenerativa/traumática, do joelho direito e o Transtorno mental de origem não determinada.8. A incapacidade advém de progressão/agravamento da doença? A resposta a este quesito é positiva para o agravamento das doenças. 9. Está o(a) autor(a) incapaz para os atos da vida civil (assinar documentos, contratos, vender bens de sua propriedade)?A resposta a este quesito é positiva pelo transtorno mental grave com sintomas psicóticos. 10.Existe tratamento para a enfermidade ou alguma forma de reabilitar o(a) autor(a) para o exercício profissional? A resposta a este quesito é positiva para tratamento, mas sem cura, como forma de melhoria da qualidade de vida e controle dos sintomas psicóticos. (Grifos nossos)

Da análise do disposto nos artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 8.213/91) retromencionados, em cotejo com o laudo pericial produzido nos presentes autos, observa-se que não restou caracterizado o acidente de trabalho, de modo que não há evidências de nexo causal entre a enfermidade do Apelante e o trabalho por ele desempenhado.

Contudo, o Apelante afirma que a conclusão do perito de que a patologia seria de caráter exclusivamente degenerativo, estaria em desacordo com a perícia médica judicial realizada nos autos do processo trabalhista de nº 0000092-62.2019.508.0131, a qual teria atestado que o labor atuou como concausa para o agravamento/manifestação da doença, caracterizando, portanto, doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Sobre a prova emprestada, é cediço que corresponde à que fora produzida em outro processo e que pode ser utilizada em outra demanda judicial, desde que observado o princípio do contraditório tanto no processo de origem, no qual se formou a prova, como no processo de destino.

No presente caso, entretanto, observa-se que não há como se aferir a ocorrência de contraditório no processo de onde se originou a prova, uma vez que restou juntada aos presentes, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovação de exercício do contraditório pela parte contrária naqueles autos na seara trabalhista, o que constituía ônus do Apelante em comprovar, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15.

Neste viés, não restando comprovado que fora oportunizado à parte o contraditório, não há como ser aceita validamente a prova emprestada como apta a desconstituir a perícia produzida nos presentes autos.

Sobre a questão, o entendimento do STJ é pacífico quanto a necessidade de contraditório como requisito essencial para a admissibilidade da prova emprestada, senão vejamos o precedente abaixo transcrito:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. 1. Ação discriminatória distribuída em 3.02.1958, do qual foram extraídos os presentes embargos de divergência em recurso especial, conclusos ao Gabinete em 29.11.2011. 2. Cuida-se de ação discriminatória de terras devolutas relativas a parcelas da antiga Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, na região do Pontal do Paranapanema. 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. 4. (...) 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.

(STJ - EREsp: 617428 SP 2011/0288293-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/06/2014) – Grifo nosso

Este também é o entendimento firmado na jurisprudência pátria:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. LAUDO EMPRESTADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Por ocasião da conversão da Medida Provisória nº 1.663/98 na Lei nº 9.711/98, permaneceu em vigor o § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998. 2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório (RTJ 559/265). 3. Faz jus o autor à majoração da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/160.788.114-1, mediante a inclusão da atividade especial exercida de 07/02/1984 a 08/02/1987 desde a DER em 14/06/2012, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão. 4. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947. 5. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015), aplicada a Súmula 111 do C. STJ. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS prejudicada.

(TRF-3 - Ap: 00036848120154036144 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 13/08/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018) - Grifo nosso

Destarte, verifica-se que não restou comprovado o acidente de trabalho, não merecendo, portanto, ser reformada a sentença.

2 - DA REMESSA NECESSÁRIA

À luz do CPC/15, conheço da Remessa Necessária nos termos do art. 496, I do CPC/15 c/c súmula 490 do STJ, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na remessa necessária da sentença que condenou o INSS a pagar as parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciário, a partir da data da cessação do último benefício de auxílio-doença concedido (em 31.01.2019).

O art. 59 da Lei nº 8.213/91, ao tratar do auxílio doença, dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (Grifo nosso)

Quanto à incapacidade do Apelante, o Médico Perito Judicial concluiu que o Apelante é portador de “(...) Doenças degenerativas/traumáticas da coluna cervical e lombar, do joelho direito e de Transtorno mental Grave”, bem como que está incapacitado total e permanentemente para o desempenho de qualquer atividade laborativa habitual (Id. 5784330 - Pág. 1/7).

Observe-se que do laudo confeccionado pelo perito judicial fica clara a incapacidade permanente do autor para o exercício de qualquer atividades profissionais habituais, de modo que o caso do Apelante se enquadra no recebimento de aposentadoria por incapacidade total e permanente, o que não se questiona nos presentes autos, uma vez que o recorrente postula apenas a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por acidente de trabalhado por meio do Apelo já apreciado.

Assim, merece ser mantida a sentença neste aspecto.

Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo quando o segurado estiver afastado da atividade por mais de 30 dias, consoante estabelece o art. 60 e seu §1º da Lei 8.213/91, data a qual dever-se-á ser considerado para fins de início da concessão, de forma que o entendimento consubstanciado na sentença reflete o entendimento pacífico sobre a questão, senão vejamos o pronunciamento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO-DOENÇA - DEMONSTRADA A INCAPACIDADE LABORAL - DATA DE INÍCIO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 3º do CPC/2015 - 1. (...) 4. NO CASO DOS AUTOS, o exame médico, realizado pelo perito oficial em 23/06/2016, concluiu que a parte autora, empregada doméstica, idade atual de 56 anos, está incapacitada para o exercício da atividade laboral, como se vê do laudo oficial. 5. Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõem os artigos 436 do CPC/73 e artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes. 6. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, não havendo que falar em realização de nova perícia judicial. Atendeu, ademais, às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados, e levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos. 7. O INSS, ao impugnar o laudo oficial, não apresentou qualquer documento técnico idôneo capaz de infirmar as suas conclusões. 8. Restou incontroverso, nos autos, que a parte autora é segurada da Previdência Social e cumpriu a carência de 12 (doze) contribuições, exigida pelo artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91. 9. Presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, vez que restaram demonstrados a condição de segurada da parte autora, o cumprimento da carência exigida por lei e a sua incapacidade para o exercício da atividade laborativa, era de rigor a concessão do benefício de auxílio-doença. 10. O termo inicial do benefício deve ser fixado em 30/09/2013 data do requerimento administrativo, nos termos da Súmula nº 576/STJ. 11. Em relação à isenção de custas, nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas quando lei estadual específica prevê a isenção. Considerando a legislação estadual de São Paulo, especificamente, o art. 6º da Lei nº 11.608/03, com alteração da Lei nº 14.838/12, deve ser isenta das custas a Autarquia federal. 12. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula nº 111/STJ). 13. Recurso do INSS parcialmente provido. Provido o recurso da autora.

(TRF-3 - Ap: 00243926220174039999 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 26/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2018) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA DE OFÍCIO. MANTIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial é concludente de que a parte autora se encontra temporariamente incapacitada para o trabalho. 2. Com relação ao termo inicial, está correto seu estabelecimento desde o indeferimento do benefício nº 534.728.605-5. 3. Não há de se falar em perda da qualidade do segurado e carência, uma vez que comprovados pela documentação juntada aos autos pelo INSS. 4. Correção monetária é de ser adequada de ofício aos fatores indicados. 5. Mantida a antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo juiz de origem.

(TRF-4 - APELREEX: 239446720144049999 RS 0023944-67.2014.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 27/08/2015) – Grifo nosso

No que tange aos consectários legais, observa-se que a sentença determinou a correção, desde o vencimento de cada parcela, ressalvada eventual prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC e juros demora de 1% (um por cento) ao mês.

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ, não havendo o que alterar na sentença quanto ao ponto.

Entretanto, quanto aos juros de mora, observa-se que devem incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, pelo que merece adequação da sentença quanto a este ponto.

Necessário ressalvar, apenas, que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas), com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

Entretanto, deve ser e considerado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art. 20, § 4º do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação. 3. Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015) – Grifos nossos

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada. 2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os honorários advocatícios. 5- Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmara; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL à REMESSA NECESSÁRIA, apenas para adequar a sentença à modulação dos juros e, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém,.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021